Tribunal: TJBA
Processo: 8007540-24.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007540-24.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NILTON DOUGLAS DA CONCEICAO DE SOUSA

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR EM FLAGRANTE E CADEIA DE CUSTÓDIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA.

I. Caso em exame

1.Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia por tráfico de drogas, sob fundamento de ilicitude da prova decorrente de suposta violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o ingresso policial no domicílio do acusado, sem mandado judicial, foi lícito diante de situação de flagrante delito; (ii) eventual irregularidade na cadeia de custódia inviabiliza o recebimento da denúncia; (iii) há justa causa para o exercício da ação penal.

III. Razões de decidir

3. A abordagem inicial foi legítima, baseada em fundada suspeita decorrente de informações prévias e comportamento suspeito, culminando na apreensão de entorpecentes em via pública.

4. O tráfico de drogas configura crime permanente, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado quando presentes fundadas razões de flagrante, reforçadas pela apreensão prévia e indicação do próprio acusado.

5. A entrada no domicílio encontra respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280), sendo prescindível o mandado judicial quando evidenciada a prática de delito permanente.

6. A alegada quebra da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática da prova, devendo eventual irregularidade ser analisada no curso da instrução, conforme orientação do STJ.

7. Inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

8. Presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de drogas, laudos periciais e depoimentos policiais, configurando justa causa para a ação penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. Irregularidades na cadeia de custódia não ensejam nulidade automática da prova, devendo ser aferidas à luz do prejuízo concreto e do conjunto probatório. 3. A presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade autoriza o recebimento da denúncia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 41, 157, 244, 303 e 395, III; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, RE 1533298 AgR; STJ, AgRg no RHC 211.675/SP; STJ, HC 653.515/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007540-24.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada NILTON DOUGLAS DA CONCEICAO DE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.